Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-75.2020.8.11.0039
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000673-75.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELLY CRISTINE DA SILVA OTTENIO - CPF: 056.221.811-43 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1000673-75.2020.8.11.0039

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de São José dos Quatro Marcos/MT

Embargante(s):

Kelly Cristine da Silva Ottenio

Embargada(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO PARA AFASTAR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO NÃO APRECIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

No acórdão inexiste contradição a ser sanada quanto ao reconhecimento da validade da contratação celebrada entre as partes comprovada por meio de gravação telefônica.

Se no acórdão há omissão apontada pela Embargante, no tocante a apreciação do pedido para afastar a condenação do advogado a título de litigância de má-fé, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

Não possível à fixação de multa aos advogados, públicos ou privados, pela prática de atos considerados atentatórios ao exercício da jurisdição, descritos no inciso V do artigo 14 do Código de Processo Civil, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela Recorrente, ora Embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, procedente o pedido contraposto e a condenação do advogado da parte autora como litigante de má-fé, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve contradição no acórdão, visto que os dados pessoais foram informados pela atendente e ao pedir para completar os números do CPF, a pessoa foi buscar o documento para informar, não estando, portanto confirmada a identidade da interlocutora. Informa ainda que houve erro quanto à aplicação da litigância de má-fé solidariamente ao advogado. Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios apontados e aplicar efeitos infringentes ao julgado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade e contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

A Embargante alega que houve contradição no julgado, sob o fundamento de que o áudio juntado não é valido para comprovar a contratação entre as partes. Aduz que a parte autora não informou seus dados pessoais durante a ligação, mas sim a preposta da parte Ré.

Da análise do áudio da contratação juntado em defesa, verifico que, quando solicitado à parte autora que informasse os demais dígitos de seu CPF, ela pediu a atendente um tempo para que pudesse localizar seus documentos pessoais e depois respondeu a solicitação. A mesma situação ocorreu quando lhe perguntado a respeito de seu CEP e
email
.

A meu ver, o fato de a consumidora solicitar um tempo durante a ligação para localizar seus documentos pessoais demonstra ser uma pessoa humilde, que não se recorda de seus dados pessoais, ou seja, que era ela mesma a contratante e não um fraudador, pois, em tese, o fraudador já está com os documentos em mãos para realizar o delito.

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante, no sentido de o voto apresentar contradição, pois a decisão foi fundamentada conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Por fim, ressalto que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Por outro lado, com relação à omissão, no tocante a apreciação do pedido para afastar a condenação do patrono da parte autora como litigante de má-fé, de fato, nada foi mencionado acerca do referido pedido na decisão colegiada.

Quanto à condenação do patrono da Autora a título de multa por litigância de má-fé, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não possível à fixação de multa aos advogados, públicos ou privados, pela prática de atos considerados atentatórios ao exercício da jurisdição, descritos no inciso V do artigo 14 do Código de Processo Civil, conforme Decisão Monocrática proferida pelo Ministro Relator Luiz Fux, no julgamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.210.592 MATO GROSSO, em 24/05/2019.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, e
os acolho parcialmente
, para reconhecer a omissão, via de consequência, para
AFASTAR a condenação do advogado da parte autora como litigante de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021